Tribunal: TJMT
Processo: 1018723-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018723-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), G. H. D. A. N. - CPF: 111.388.561-00 (AGRAVADO), TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (AGRAVADO), TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE INTERNAÇÃO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO AO BEM MAIOR (SAÚDE) DO MENOR – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos Morais e Materiais, movida por G. H. A. N., representado por sua genitora TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS., deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida/recorrente
“empreenda esforço no sentido de custear o tratamento vindicado, na forma prescrita pelo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida”
.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a negativa de tratamento se deu em face da carência contratual, devendo ser respeitado o prazo mínimo de 180 dias para esse tipo de internação, contados a partir da assinatura da avença.

Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Foi indeferida a liminar recursal (Id. 107395484).

Contrarrazões, de Id.
110971952
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão. Preliminarmente, sustenta que houve a perda do objeto recursal diante da liberação do tratamento e internação do autor.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 111235958).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da perda do objeto)

Egrégia Câmara.

Sustenta o agravado em suas contrarrazões a ocorrência da perda superveniente do objeto recursal, uma vez que se deu o cumprimento da obrigação e foi realizada a internação antes de ser interposto o presente recurso.

Contudo tal argumento não merece prosperar, pois o cumprimento da decisão judicial atacada, por si só, não exauriu a pretensão recursal que baseia na legalidade ou não da cobertura da internação pleiteada.

Nesse sentido:

“DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO TRATAMENTO DE SAÚDE – 1. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – 2. QUESTIONAMENTO ACERCA DE MULTA COMINATÓRIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO E/OU OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA – 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE NO RITO ESPECIALIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cumprimento da tutela antecipada não resulta em falta de interesse de agir superveniente, nos termos do art. 273, § 5o do Código de Processo Civil, CPC.
(N.U 0002281-11.2017.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não há que se falar em omissão e contradição se constou da decisão recorrida os motivos pelos quais se revogou a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer.
A realização da cirurgia não configura perda do objeto.”
(N.U 1021537-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)
”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Extrai-se dos autos que o agravado é beneficiário dependente de plano de saúde junto à sua genitora, ajustado em 10.05.2021 mediante contrato com a Unimed Fácil Individual/Familiar sob no 056.3827009449 (Id. Num. 105804983 - Pág. 4) , com registro na ANS sob no 34208-4 (Id. 105804983 - Pág. 7).

Conforme inclusos documentos, foi requisitada pelo agravado internação imediata para tratamento, a qual foi negada pela operadora do plano de saúde, por estar ainda no prazo de carência de 180 (cento e oitenta dias) da contratação.

Diante disso, o autor/agravado ajuizou a ação, pleiteando em tutela de urgência, a qual foi deferida a tutela para determinar o fornecimento pela cooperativa de saúde do necessário para a realização do procedimento/internação pleiteado pelo paciente que se encontra com quadro de diarréia com muco e sangue há 5 (cinco) dias, cujo exame apontou “
rotavírus positivo
,
quadro de prostração – CID A09 (diarreia com sangue e gastroenterite de origem infecciosa presumível.”
(Id. 111739077 - Pág. 5 e Id. 111739078 - Pág. 1) .

Em face dessa decisão, recorre a Unimed, sob o fundamento de que o plano contratado se encontra em período de carência para o procedimento pleiteado, adiantando que a recusa de cobertura seguiu as normas aplicáveis à espécie.

Pois bem.

É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e, por isso, deve ser analisada com cautela.

Nesse sentido, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito do autor/recorrido e o perigo imediato de dano estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento da ação, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes, a necessidade de atendimento médico e a urgência da situação.

De antemão, vale mencionar o art. 6o, inc. VIII, do CDC, acerca da inversão do ônus da prova,
in litteris
:

“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”.

Dito isso, impende ressaltar que o recorrido colacionou aos autos cópias dos exames e consultas realizadas, além de documentos que demonstram a necessidade e a urgência da internação e procedimento indicado.

Veja que o paciente conta com 5 (cinco) meses de vida e foi diagnosticado com
“rotavírus positivo
,
quadro de prostração – CID A09 (diarreia com sangue e gastroenterite de origem infecciosa presumível”
, sendo recomendado pelo médico, Dr. Luiz Carlos de Arruda CRM 2365, a internação do paciente (Ids. 111739077 - Pág. 3 e 111739078).

Com efeito, não obstante à existência de cláusula expressa no contrato celebrado entre as partes, em especial a cláusula 4, que fixa a carência de 180 (cento e oitenta) dias para internações clínicas (Id. Num. 105804983 - Pág. 18), este Tribunal e os demais, tem se posicionado no sentido do plano de saúde ser obrigado a fornecer a assistência quando assume contratualmente cobertura para atendimento hospitalar para internações em caso de urgência/emergência, ainda mais quando evidenciado pelo profissional a necessidade de internação imediata.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Plano de saúde. SITUAÇÃO DE Emergência. Internação de Menor acometido de rotavírus. Negativa de cobertura. Prazo de carência. Não aplicação. Danos morais configurados. Dever de indenizar. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO em parte. 1. Na linha de precedentes do STJ, o período de carência contratualmente estipulado pelos contratos de planos de saúde não prevalece, excepcionalmente, diante de situações de emergência/urgência graves nas quais a recusa da cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio firmado, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse (STJ, AgRg no AREsp 213169-RS 2012/0164434-8 e REsp 1243632-RS 2011/0053304-4). 2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde privado, prevê como imperativo o atendimento de emergência e urgência, independentemente de carência, quando a situação do paciente implicar em risco de vida ou de lesões irreparáveis. 3. A jurisprudência do STJ, nestas situações, vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura dos planos de saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização do plano, já se encontra em condições de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada (REsp 918.392/RN, Rela. Min. Nancy Andrighi e REsp 1243632-RS 2011/0053304-4, Rel. Min. Paulo de T. Sanseverino, j.11.09.2012). 4. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar, além do caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito a reiterar a prática lesiva, sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da vítima. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido. (
TJ-MA - AC: 00357031420158100001 MA 0297172018, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 12/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2019 00:00:00)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA - PRAZO DE CARÊNCIA - ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a situação de emergência ou urgência na qual se encontra o beneficiário do plano de saúde, impertinente se torna a discussão acerca do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias exigida para internação em UTI, porquanto se deve obedecer, nesses casos, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Apelo improvido.”
(RAC no, 56661/2007, Rel. Des. Donato Fortunato Ojeda, 2a Câm. Cível, j. 13.02.2008)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA ANTECIPADA - PLANO DE SAÚDE - CARÊNCIA DE CENTO E OITENTA (180) DIAS - INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI - INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA - EMERGÊNCIA - PRAZO AFASTADO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. É de prevalecer a tutela antecipada que autorizou a internação em Unidade de Tratamento Intensivo - UTI e demais procedimentos necessários à saúde da agravada, quando comprovada a situação de emergência na qual se encontra por estar acometida de insuficiência respiratória aguda, o que afasta a exigência do período de carência de cento e oitenta (180) dias, à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor.”
(RAI no 64647/2013, Rel. Dr. Marcos José Martins de Siqueira, j. 03.09.2013)

De outra banda, a jurisprudência do c. STJ admite a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, mas considera abusiva a cláusula que restringe tratamento (REsp 668.216/SP, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15.03.2007, DJU 02.04.2007, p. 265).

Para ilustrar:

“Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor.”
(REsp no 1.053.810, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, p. 15.03.2010)

Por fim, não vejo risco maior à recorrente na manutenção do
decisum
, pois, caso o autor/agravado sucumba em última instância, esta poderá se valer das vias judiciais para intentar a cobrança dos valores adiantados indevidamente, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse mais importante, neste momento, que é a saúde do agravado.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022